Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-75.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800512-75.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: CHARLES JONES ROSSETTO DE ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDOR EM ATIVIDADE. DESCONTOS DE FINANPREV. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público estadual, professor efetivo da rede estadual de ensino, portador de Leucemia Mieloide Crônica – CID C92.1, contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e à suspensão dos descontos previdenciários identificados como FINANPREV. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para determinar a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda e da contribuição ao FINANPREV até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido quando suas razões não impugnam especificamente os fundamentos autônomos e suficientes da decisão monocrática agravada; (
ii
) estabelecer se a alegação de moléstia grave, associada à condição funcional de “aguardando aposentadoria”, permite, em mandado de segurança, a suspensão dos descontos de Imposto de Renda e de FINANPREV sem prova pré-constituída da aposentadoria formalmente concedida e da base legal da desoneração previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 1º, do CPC impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos já deduzidos.

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do agravo interno enfrentem, de modo objetivo e analítico, a
ratio

decidendi
da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A decisão agravada baseia-se em fundamentos autônomos e suficientes, especialmente a necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança, a incidência do Tema 1.037/STJ, a interpretação literal das normas de isenção tributária, a inexistência de comprovação de aposentadoria formalmente concedida e a ausência de base legal específica para afastar os descontos do FINANPREV.

O agravante não impugna adequadamente o fundamento relativo ao Tema 1.037/STJ, segundo o qual a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave que permanece no exercício de atividade laboral.

A comprovação da neoplasia maligna não basta, por si só, para demonstrar direito líquido e certo à isenção de Imposto de Renda sobre remuneração de servidor ativo, pois a norma isentiva, interpretada literalmente nos termos do art. 111, II, do CTN, restringe-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.

A condição funcional de servidor em situação de “aguardando aposentadoria” não se equipara juridicamente à aposentadoria formalmente concedida, nem transforma remuneração funcional em proventos de inatividade para fins de aplicação de isenção tributária.

As alegações de dignidade da pessoa humana, direito à saúde, natureza alimentar da verba e perigo de dano não substituem a demonstração da probabilidade do direito nem autorizam a ampliação judicial de hipótese legal de isenção tributária.

A pretensão de suspensão dos descontos do FINANPREV exige indicação de norma específica que autorize o afastamento da contribuição previdenciária de servidor ativo em razão de moléstia grave, o que não foi demonstrado por prova pré-constituída.

O não conhecimento do agravo interno prejudica o exame das questões de mérito, inclusive quanto à suspensão dos descontos de Imposto de Renda e de FINANPREV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos autônomos e suficientes da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido. 2. A mera reiteração de argumentos já deduzidos no mandado de segurança não satisfaz o ônus previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 3. A isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 não alcança rendimentos percebidos por portador de moléstia grave que permanece em atividade laboral. 4. A condição funcional de “aguardando aposentadoria” não se equipara à aposentadoria formalmente concedida para fins de aplicação de norma tributária isentiva. 5. A suspensão de contribuição previdenciária identificada como FINANPREV exige prova pré-constituída da ilegalidade do desconto e da existência de base normativa específica para a desoneração pretendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, § 1º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 111, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei do Mandado de Segurança, art. 25; Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 512/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.037; STJ,
AgInt
nos
EREsp
nº 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022; TJSP, AC nº 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2021, publicação em 13.08.2021; TJMG, AC nº 1030917-00.0230.2.001, Rel. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022, publicação em 03.02.2022; TJDF, Apelação nº 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 02.12.2021, publicação em 04.03.2022; TJCE, AC nº 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. José Lopes de Araújo Filho, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023, publicação em 05.06.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/06/2026 a 30/06/2026, à unanimidade, em não conhecer do recurso de agravo interno interposto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0800512-75.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE
:
CHARLES JONES ROSSETTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D

33852210
) interposto
p
or
CHARLES JONES ROSSETTO DE ALMEIDA

contra decisão monocrática (I
D

33235288
) que

denegou a segurança, por entender ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, deixando de condenar em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
é portador de neoplasia maligna (Leucemia Mieloide Crônica – CID C92.1), circunstância comprovada por laudos médicos oficiais;
(
ii
)
faz jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988;
(
iii
)
a decisão agravada deixou de considerar a documentação médica acostada aos autos e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da proteção conferida aos portadores de moléstia grave;
(
iv
)
a manutenção dos descontos mensais compromete sua subsistência e o custeio do tratamento médico, configurando situação de urgência;
(v)
estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência
.

R
equer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para determinar a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda e da contribuição ao FINANPREV até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

C
ontrarrazões
apresentadas no
ID
35231243
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame da admissibilidade intrínseca do Agravo Interno, especialmente sob a ótica da dialeticidade recursal e da exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Na origem, o impetrante alegou ser servidor público estadual, professor efetivo da rede estadual de ensino, portador de Leucemia Mieloide Crônica – CID C92.1, sustentando fazer jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como à suspensão dos descontos previdenciários identificados como FINANPREV.

A decisão agravada examinou a pretensão à luz da natureza mandamental da ação, da necessidade de demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, da disciplina legal da isenção tributária invocada e da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.037, segundo a qual “não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/1988 aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”.

Além disso, a decisão agravada destacou que a isenção tributária deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, bem como que a condição funcional de servidor em situação de “aguardando aposentadoria” não se confunde, juridicamente, com a aposentadoria efetivamente concedida, não havendo prova pré-constituída de que o impetrante já percebesse proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.

Quanto ao FINANPREV, consignou-se a ausência de demonstração, por prova pré-constituída, de norma legal específica que autorizasse a suspensão ou afastamento da contribuição previdenciária em razão da moléstia grave alegada.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente Agravo Interno sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria adotado interpretação excessivamente formalista, que a comprovação da neoplasia maligna e o reconhecimento administrativo de incapacidade permanente seriam suficientes para autorizar a suspensão dos descontos, que a condição AAI – Aguardando Aposentadoria por Incapacidade Permanente – evidenciaria a iminência da aposentadoria, e que a manutenção dos descontos comprometeria sua subsistência e tratamento médico.

Ocorre que o recurso não comporta conhecimento.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

A exigência legal traduz o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual não basta à parte manifestar inconformismo genérico com a decisão impugnada, tampouco reiterar argumentos já deduzidos anteriormente. É imprescindível que o
agravante demonstre, de forma objetiva e analítica, o desacerto dos fundamentos concretamente adotados pela Relatoria.

No caso, a decisão agravada se apoiou em fundamentos autônomos e suficientes, notadamente:
(i)
a necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança;
(
ii
)
a incidência do Tema 1.037/STJ, que afasta a isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos de portador de moléstia grave ainda em atividade laboral;
(
iii
)
a interpretação literal das normas concessivas de isenção tributária, conforme art. 111, II, do CTN;
(
iv
)
a inexistência de comprovação de que o impetrante já percebia proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
(v)
a impossibilidade de equiparar a situação funcional AAI à aposentadoria formalmente concedida; e
(vi)
a ausência de prova pré-constituída e de base legal específica para afastamento dos descontos previdenciários do FINANPREV.

O agravante, contudo, não enfrenta adequadamente esses fundamentos.

Em primeiro lugar, o recurso insiste na tese de que a comprovação da moléstia grave seria suficiente para a concessão da isenção, sem infirmar o fundamento central da decisão agravada: a existência de precedente qualificado do STJ, no Tema 1.037, em sentido contrário à extensão da isenção aos rendimentos percebidos por servidor em atividade.

A decisão agravada não negou a existência da doença, tampouco afastou a gravidade do quadro clínico do impetrante. O fundamento adotado foi outro: a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, conforme interpretação vinculante do STJ, restringe-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não alcançando remuneração de servidor ativo.

Assim, ao reiterar que é portador de neoplasia maligna e que a norma possui finalidade protetiva, o agravante não impugna o efetivo fundamento decisório, pois não demonstra por que o Tema 1.037/STJ não seria aplicável ao caso concreto.

Em segundo lugar, o agravante sustenta que a situação AAI – Aguardando Aposentadoria por Incapacidade Permanente – equivaleria, na prática, ao reconhecimento administrativo da aposentadoria. Todavia, não enfrenta o fundamento específico da decisão agravada no sentido de que “aguardar aposentadoria” não se confunde com aposentadoria formalmente concedida, sobretudo para fins de aplicação de norma isentiva tributária, cuja interpretação deve ser literal.

A mera alegação de que a aposentadoria estaria em vias de formalização não supre a ausência de prova pré-constituída da efetiva concessão do benefício previdenciário, nem transforma remuneração funcional em proventos de inatividade.

Em terceiro lugar, o recurso invoca a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, a natureza alimentar da verba e o perigo de dano decorrente dos descontos mensais. Embora tais alegações mereçam consideração sob o aspecto humano, elas não atacam o fundamento jurídico determinante da decisão agravada, qual seja, a inexistência de direito líquido e certo demonstrado de plano diante da orientação vinculante do STJ e da ausência de comprovação de inatividade funcional.

O perigo de dano, por si só, não substitui a probabilidade do direito, tampouco autoriza a ampliação judicial de hipótese de isenção tributária para situação não abrangida pela lei e pelo precedente repetitivo aplicável.

Em quarto lugar, quanto ao FINANPREV, o agravante limita-se a afirmar a ilegalidade da cobrança em razão da moléstia grave e da expectativa de aposentadoria, sem indicar norma concreta que autorize a suspensão da contribuição previdenciária de servidor ativo nessa hipótese.

A decisão agravada consignou expressamente a ausência de prova pré-constituída quanto à base normativa da desoneração pretendida. O agravo interno, contudo, não demonstra a existência de lei estadual ou norma específica que ampare a pretensão, limitando-se à repetição de argumentos principiológicos.

Dessa forma, verifica-se que o recurso não realiza confronto direto entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais. Há mera reiteração da pretensão inicial, sem demonstração concreta de erro, omissão, contradição ou desacerto na decisão monocrática.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da
decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I
Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Nesse sentido, o agravo interno que se limita a reproduzir fundamentos anteriores, sem impugnar de modo específico e analítico a
ratio

decidendi
da decisão agravada, não satisfaz o ônus imposto pelo art. 1.021, §1º, do CPC, devendo ser não conhecido.

No presente caso, a ausência de dialeticidade é manifesta, pois o agravante não desconstitui os fundamentos autônomos e suficientes adotados pela decisão monocrática, especialmente a incidência do Tema 1.037/STJ, a interpretação literal das normas de isenção tributária, a ausência de comprovação de aposentadoria formalmente concedida e a inexistência de prova pré-constituída quanto à ilegalidade do desconto previdenciário.

Desse modo, não há como conhecer do recurso.

Ressalto, por fim, que o não conhecimento do agravo interno prejudica o exame das questões de mérito nele deduzidas, inclusive quanto à pretendida suspensão dos descontos de Imposto de Renda e FINANPREV.

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
2
3

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026